Tribunal: STF
Processo: HC 201065
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PARTE DO PRONUNCIAMENTO SEM MÁCULAS: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (CONFINAMENTO DA NULIDADE). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 413, CAPUT, E § 1º, DO CPP: OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma conheceu em parte do Recurso Especial nº 1.438.363/ES e, nessa extensão, deu-lhe provimento.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo a quo pronunciou o paciente, Juiz de Direito aposentado, ante os crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I e V (homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, porque teria participado da morte da vítima Alexandre Martins de Castro Filho, também integrante da magistratura, ocorrida em 24 de março de 2003.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento a recurso em sentido estrito da defesa. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, provido para despronunciar o paciente pela prática do crime de homicídio por omissão imprópria, mantendo a pronúncia por homicídio, na modalidade comissiva, e associação criminosa. 



    5. Neste habeas, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal em virtude de o Superior Tribunal de Justiça ter mantido a pronúncia do paciente pelo homicídio qualificado na forma comissiva, embora reconhecida a existência de violação ao princípio da correlação, consideradas a denúncia e a sentença de pronúncia, em relação ao delito na sua forma omissiva. Conforme aduzem, operou-se “reparo” ou “ajuste”, quando se impunha a declaração de nulidade integral do pronunciamento. Afirmam que, ao contrário do que assentado pela autoridade coatora, o Juízo de origem adotou apenas uma tese, a de que o paciente teve participação em crime de homicídio qualificado por omissão. Concluem que “a tentativa de se buscar alguma justificativa com a controversa técnica do 'envelopamento' da pronúncia, isto é, manutenção de seu efeito (arrastar o réu para o Tribunal do Júri) mesmo com o reconhecimento de sua nulidade é técnica também repudiada por essa eg. Corte”. 



    6. Requerem a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, para impronunciar o paciente ou, subsidiariamente, anular integralmente a sentença de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida. 



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pelo indeferimento da ordem.



    8. Por meio das Petições STF nº 61.792/2021 e nº 82.283/2021, a defesa buscou o implemento de tutela provisória incidental visando à suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri. Os pleitos foram indeferidos pelo eminente Min. Gilmar Mendes, atuando em substituição ao então Relator, o Min. Marco Aurélio, em período entre a aposentadoria de sua excelência e a minha nomeação.



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. De início, colho os principais trechos da sentença de pronúncia:



    “Os indícios e provas do crime se revelaram pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Silvana Borges de Souza, Wellington da Silva Lopes, Alberto Pianca, Alexandro Santos Nascimento, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, o informante Alexandre Martins de Castro, nas cartas anônimas, documentos que se completam, havendo entre eles uma harmonia ou simetria que apontam fortes indícios do Dr. Antônio Leopoldo como sendo um dos mandantes do crime que culminou com a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, considerados suficientes por esta Magistrada a ensejar uma decisão de pronúncia. 



    Também, os indícios de uma suposta conduta do denunciado de estabelecer relações ilícitas com cidadãos profundamente envolvidos com crimes hediondos, de ameaçar os parentes e outras pessoas anteriormente mencionadas, também reforçam convicções, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é que desdobramento de simples rotina no seu poder. 



    No mesmo sentido, preceitua a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal: "'os indícios, dado ao livre convencimento do juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles" (JSTF n1 182/353). 



    O conjunto de indícios e provas até aqui demonstradas, na ótica desta Magistrada são suficientes para ensejar uma decisão de pronúncia, entretanto, não posso deixar de enfatizar por fim que a testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, ouvida em várias oportunidades na esfera administrativa e em juízo mediante o contraditório acusou diretamente o Dr. Antônio Leopoldo como sendo um dos mandantes do crime que vitimou o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, conforme se denota dos depoimentos às, fls 147 -vol.5; 1697, 1731 -vol.6, 2992 -voL.9; 3702, 3718, 3744 -voL.16; 4314 - vol 7; 11657 e 11621 -vol.40. 



    A testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, declarou perante o Desembargador Relator Sérgio Luiz Teixeira Gama, em apertada síntese, que o denunciado Antônio Leopoldo teria contratado a morte da vítima, inclusive, a própria testemunha teria se dirigido a cidade de Domingos Martins/ES para fotografá-la e identificá-la e posteriormente nas proximidades da Praia de ltapuã, Município de Vila Velha/ES teria participado de uma tentativa para eliminar o Dr. Alexandre Martins de Castro Filho, cuja ação não se consumou por circunstância alheias a vontade dos executores. Descreveu a prática de crimes de corrupção por parte do ora denunciado e os vínculos deste com os demais co-réus. 



    E de todo conveniente relembrar, a conceituação sobre o concurso de pessoas, que se biparte na coautoria propriamente dita e na participação, posto que se aplica de forma clara ao caso concreto, considerando a tipificação do delito e os indícios de culpabilidade do denunciado Antônio Leopoldo Teixeira. (...)



    Portanto, dos elementos constantes nos autos, fortes são os indícios de que o acusado Antônio Leopoldo Teixeira, juntamente com terceiras pessoas, nas condições de "homens de trás", atuavam no quadro da referida e comprovada organização criminosa. O conjunto probatório indica que o denunciado e os demais comparsas citados, tinham o domínio da organização e o controle dos fatos para a realização, de diversos crimes, dentre os quais a morte do Dr. Alexandre Martins de Castro Filho. 



    DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU POR OMISSÃO. 



    A conduta do denunciado na prática de crimes de corrupção em conluio com membros da poderosa organização criminosa que passou a atuar dentro da 5a Vara Criminal de Vitória/ES, descreveu um ambiente propicio e de perigo para que, qualquer juiz, que fosse designado para ali trabalhar e resolvesse enfrentar as ações que fossem de interesse dos membros da quadrilha, tivesse selada sua morte, face ao poder de ação da quadrilha armada. 



    Com efeito, o denunciado por atuar profissionalmente como titular da referida Vara Criminal, ao desenvolver uma conduta supostamente voltada para a prática de crimes, criou uma situação de risco concreto e iminente para os demais juízes que passaram a trabalhar naquela vara. 



    No rastro de mortes deixadas pela organização criminosa, da qual faziam parte os cidadãos Walter Gomes Ferreira, Heber Valêncio, Cláudio Luiz Andrade Baptista, José Maurício Cabral, Manoel Lemos, vulgo "Gú", Manoel Corrêa da Silva Filho, "Marcinho Lingüiça", Celso Fiorese e outros, instalada no meio peculiar de convivência do denunciado, mostra-se inimaginável que o mesmo não soubesse que o referido grupo de criminosos, ao qual passou a pertencer, tinha tomado a decisão de planejar e ceifar a vida da vítima. (...). 



    Na condição de juiz de direito, o denunciado tinha o dever jurídico de agir para evitar o resultado (CP, artigo 13 § 2º), pois sabedor do plano para ceifar a vida do Juiz Alexandre Martins de Castro Filo, não o avisou, não comunicou a polícia, ao Ministério Público ou ao Egrégio Tribunal de Justiça. 



     O denunciado, prima facie, no mínimo, na mais remota das hipóteses, omitiu-se em sua atitude, proporcionando a ocorrência da consumação do delito, a ser perpetrado pela organização criminosa de que poderia fazer parte.” (e-doc. 8, p. 46-48; grifos nossos).



    10. Ao reconhecer violação ao princípio da correlação, o STJ salientou:



    “O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o “princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia” (HC 245.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 23/05/2013). 



    No caso, a denúncia imputou ao recorrente colaboração comissiva dolosa e ativa nos eventos que conduziram à morte da vítima. Entretanto, na pronúncia, afirmou que ele incorreu em conduta omissiva porque teria criado situação de risco fatal para a vítima.



     Como se vê, a inovação na pronúncia impõe à parte que se defenda de algo que nem sequer foi objeto da acusação, ferindo os princípios do contraditório, da plenitude de defesa e da correlação entre as duas peças processuais. 



    Como bem observou o combativo defensor, a pronúncia feriu o princípio do contraditório e a ampla defesa, pois o acusado se defendeu “durante toda a instrução de não ter sido o mandante ou autor intelectual de qualquer conspiração para a morte da vítima. Não esteve em nenhum momento, na pauta acusatória, uma suposta omissão a partir do conhecimento acerca dos meios, hora e modo de execução da vítima” (fl. 17.441-STJ). 



    Portanto, viola o princípio da correlação fundamentar a pronúncia com elementos que não constavam na exordial acusatória, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:



(...)



    O dever legal de agir do acusado, segundo a pronúncia, diz respeito à sua condição de juiz de direito, garantidor dos direitos humanos fundamentais, com base na Constituição Federal, pois a doutrina moderna entende que o dever de atuar “não resulta apenas de direito positivo, mas de exigências de solidarismo do homem para com outros homens dentro da comunidade ou de relação fática entre o autor e a fonte de perigo pelo qual é o responsável” (fl. 15.725-STJ). 



    No entanto, tal doutrina destoa do caso sob análise. 



    A própria vítima tinha conhecimento da ameaça de morte contra ela dirigida, em razão de carta anônima que lhe foi encaminhada. Consta na pronúncia que “o ofendido vinha recebendo ameaças e fora alertado pelas “cartas anônimas” que poderia sofrer um atentado, tanto isso é verdade que já tinha a sua disposição alguns seguranças” (fl. 15.707 e fl. 15.729-STJ). 



    Dessa forma, não há se falar que a omissão do acusado contribuiu para a consecução do plano para ceifar a vida da vítima, pois ela tinha ciência das ameaças de morte contra ela dirigidas e já havia tomado as providências que entendeu cabíveis (andava escoltado por seguranças). 



    Ademais, nos crimes de homicídio deve ser demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e a morte da vítima, desde que seja possível concluir, com alto grau de probabilidade, que o resultado não ocorreria se a ação esperada do agente fosse realizada. 



    A pronúncia faz menção a uma organização criminosa, composta por vários agentes, principalmente policiais militares, que também tinham interesse na morte da vítima e, aliás, também tinham o dever de evitar a prática do crime. Assim sendo, não é possível presumir que o delito não ocorreria se o acusado tivesse tentado impedir o resultado. 



    Para além de tudo isto, muito mais importante é o fato de que a conduta do réu deve ser individualizada pela peça acusatória, com a especificação do tipo de participação que ele teve na prática do ilícito.



(...)



    Ainda que nos crimes de autoria coletiva seja prescindível a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, resulta ilegal a indicação de conduta alternativa, pois o crime ou foi praticado por ação, ou por omissão. 



    Em outras palavras, a pronúncia disse que se o acusado não foi o mandante, pelo menos com sua omissão, auxiliou na produção do resultado, pois nada fez para evitá-lo, imputando-lhe uma conduta alternativa: uma ou outra, como se fosse possível "transformar a denúncia em uma metralhadora giratória, cujo gatilho é acionado pela álea do conjunto probatório" (JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES, citado por NUCCI, Guilherme de Souza. “Código de Processo Penal Comentado”. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 12ª edição, 2013, nota 98 ao art. 41)



    Além disso, se afigura contraditório dar a ordem para matar a vítima e avisá-la do perigo que a rondava e desencorajar “os temerários comparsas de seus funestos planos” (fl. 15.727-STJ). 



    Cabe lembrar que pedidos alternativos só podem ser formulados no âmbito processual civil, por força do disposto no art. 288, do Código de Ritos. 



    A sistemática processual penal não admite a formulação de tal pedido por ir contra a exigência da individualização da conduta do réu, prevista no art. 41, da lei processual penal, além de ferir o princípio da plenitude de defesa, previsto na Constituição Federal especificamente nos processos submetidos ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “a”), pois o julgamento da causa é atribuído a juízes leigos que não necessitam fundamentar suas decisões.



(...)



    Mais uma vez nos valemos da lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao tratar da alteração da classificação do crime na pronúncia: “embora o art. 418 do CPP nada mencione a respeito, o reconhecimento de nova definição jurídica do fato necessita estar ligado a circunstâncias devidamente descritas na denúncia. Caso haja elementares não contidas na peça acusatória, o prejuízo para o réu torna-se evidente, uma vez que não se defendeu correta e amplamente, como lhe assegura a Constituição Federal” (“Tribunal do Júri”. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 4ª edição, 2013, pág.114). 



    O art. 383, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” 



    Ao analisar o artigo mencionado, o citado autor explica que “a reforma trazida pela Lei 11.719/2008 tornou bem claro não poder o magistrado, ao promover a denominada emendatio libelli, modificar qualquer fato descrito na peça acusatória. Cabe-lhe atribuir nova definição jurídica ao fato, mas este é imutável, sob o prisma do julgador. São ofensivas à regra da correlação entre acusação e sentença as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime doloso para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo (transformação de crime consumado para tentado ou vice-versa), bem como as que fizerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu” (Op. cit., nota 22 ao art. 383, pág. 740). 



    Daí por que não é o caso de anular a pronúncia para que a acusação proceda ao aditamento da denúncia com a inclusão do delito de homicídio na forma omissiva imprópria, nos termos dos arts. 384 e 411, § 3º, do Código de Processo Penal. 



    A melhor solução, no meu sentir, é dar provimento ao recurso para despronunciar o acusado da imputação do crime de homicídio na modalidade omissiva imprópria, mantendo-se a pronúncia pelos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único e art. 121, § 2º, I e V, c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com o prosseguimento do feito e seu julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Diante da exclusão da conduta omissiva imprópria, fica prejudicada a análise do aludido excesso de linguagem, pois o recorrente apenas alegou o defeito na parte da pronúncia que se referia ao delito omissivo (fls. 17.480/17.495-STJ). 



    Por fim, não podem ser conhecidas as teses mencionadas nos itens “2”, “3” e “7” do relatório.



     Com efeito, não se conhece da tese de violação ao art. 252, II e III, do Código de Processo Penal, porque o acórdão atacado se assentou em mais de um fundamento para rebater a tese defensiva de impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, a saber: (a) a renovação dos membros daquela Corte; (b) eventuais recursos de revisão criminal e de mandado de segurança seriam julgados pelas Câmaras Reunidas; e, (c) o julgamento do recurso em sentido estrito teve a participação de três membros do Tribunal, sendo que nenhum deles foi incluído dentre os nominados como impedidos. 



    No entanto, o recorrente deixou de infirmar o argumento de que os Desembargadores que julgaram o recurso em sentido estrito não estavam impedidos, incidindo ao caso, por analogia, a Súmula 283, do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”). 



    Também não se conhece das teses relativas à inépcia da denúncia e à ausência de indícios suficientes de autoria para pronunciar o acusado (itens “3” e “7” do relatório). 



    Isto porque a Corte Estadual, amparada na interpretação do arcabouço probatório dos autos, entendeu que a denúncia continha todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 41, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 12, p. 4-12);



    11. Nota-se, de fato, a atecnia da pronúncia quando imputa um mesmo crime de homicídio na forma omissiva, quando antes já havia reconhecido, nos termos da peça acusatória, a autoria intelectual do homicídio por parte do paciente (modalidade comissiva). 



    12. Com efeito, em que pese o vício parcial da sentença de pronúncia, o Juízo de origem realçou, com clareza, a participação ativa do paciente na empreitada criminosa, a partir de depoimentos testemunhais e documentos, explicitando, após cotejo de todo o conjunto fático-probatório colhido até então, a existência de “fortes indícios do Dr. Antônio Leopoldo como sendo um dos mandantes do crime que culminou com a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, considerados suficientes por esta Magistrada a ensejar uma decisão de pronúncia.” 



    13. Tanto é que o magistrado de piso, no dispositivo da sentença de pronúncia, ao tipificar a conduta do acusado, não se refere à norma que prevê omissão imprópria —art. 13, § 2º, do CP.



    14. De outro lado, na espécie, o Superior Tribunal de Justiça atuou conforme a ordem jurídica, pois manteve incólume a parte não viciada da sentença de pronúncia. Vale dizer que, reconhecida a imprestabilidade parcial da decisão de pronúncia, cumpria manter a essência do pronunciamento, cujo teor atendeu ao disposto no art. 413 do CPP, no que revelados, nos termos da denúncia, a materialidade e os indícios de autoria da prática de homicídio. 



    15. Acertadamente, levou-se em conta o princípio da conservação dos atos processuais (ou confinamento da nulidade, norteador em matéria de nulidades), segundo o qual, em uma de suas facetas, a parte inválida de um ato decisório não prejudica as que não guardam mácula, acarretando apenas nulidade parcial.



    16. Em reforço, tomo de empréstimo premissas do parecer da PGR, as quais, considerada a técnica de fundamentação per relationem, evoco como razão de decidir:



    “Ao contrário do que alega a defesa, a MMa. Juíza prolatora da sentença de pronúncia não concluiu pela ausência de provas quanto à imputação contida na inicial acusatória de que o réu seria um dos mandantes do crime de homicídio. Em vários trechos da sentença de pronúncia, já transcritos acima, há afirmações da magistrada quanto à existência de fortes indícios de que o réu teria encomendado a morte da vítima. Consta inclusive depoimento testemunhal confirmando o fato. 



    Na verdade, a conclusão final da sentença de pronúncia foi pela prática do crime de homicídio qualificado comissivo, tanto é assim que o § 2º do art. 13 do Código Penal sequer foi inserido na parte dispositiva da sentença, sendo o réu pronunciado nas iras dos arts. 288, parágrafo único, e art. 121, § 2º, I e V, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    A tese da omissão foi abordada na sentença apenas a título precário, pois, considerando-se o cargo ocupado pela autoridade, deveria esta ter agido, ao menos, para evitar o resultado – o que o Superior Tribunal de Justiça concluiu ser contraditório, pois se o agente mandou praticar o crime, não havia como se exigir que agisse para impedir o resultado morte. 



    Demais disso, na primeira fase do Tribunal do Júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, e o réu defende-se de fatos, tanto é assim que a própria legislação permite ao magistrado conferir o adequado enquadramento jurídico da conduta na sentença. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não seria caso de impronúncia – pois há fortes indícios da participação do réu na empreitada criminosa, que já resultou inclusive na condenação de outros agentes –, nem de anulação da sentença de pronúncia, sendo suficiente ao pleno exercício do direito de defesa a exclusão apenas da imputação quanto ao crime de homicídio qualificado por omissão. 



    De fato, a impronúncia em relação a um dos tipos penais não leva, necessariamente, à anulação de toda a sentença de pronúncia.” (e-doc. 22, p. 16-17).



    17. Por fim, colaciono os seguintes precedentes, aplicáveis mutatis mutandis ao caso concreto, a respeito da possibilidade de manutenção de ato decisório eivado por nulidade parcial:



    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO: REITERAÇÃO DE PEDIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA: FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. - Tratando-se de mera reiteração de pedido, não se conhece do habeas corpus. II. - Os vícios decorrentes da individualização da pena acarretam apenas a anulação parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório. III. - H.C. conhecido, em parte, e, nesta parte, indeferido.”



    (HC nº 82.407/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 19/11/2002, p. 19/12/2002; grifos nossos).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade quanto à dosimetria da pena "não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido é válido, em face do princípio utile per inutile non vitiatur." (HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01.11.1982). 3. Habeas corpus denegado.”



    (HC Nº 94.888/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 24/11/2009, p. 11/12/2009, grifos nossos).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator